Tribunal: TCU
Processo: 012.321/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com número 395011420232024 (Objeto: Cotação de Preços)

Inteiro teor:
Acórdão 6833/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades em curso na Cotação Prévia de Preços 003/950114-2023/2024 (Processo 39501142023/2024), sob a responsabilidade do Hospital Dr. Hélio Angotti/Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno /TCU, em conhecer da representação para, no mérito, julgá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, indeferir os pedidos de ingresso como parte interessada e arquivar o processo, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.321/2024-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Associacao de Combate Ao Cancer do Brasil Central. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Julianne Nunes de Lacerda (434732/OAB-SP), Fernanda Modenesi Ribeiro (125962/OAB-SP) e outros, representando Siemens Healthcare Diagnosticos Ltda. - Siemens Healthineers; Guilherme Augusto Ferreira Fregapani (34406/OAB-DF), representando Ge Healthcare do Brasil Comercio e Servicos Para Equipamentos Medico-hospitalares Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.